Tribunal: TJSP
Processo: 2357172-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando que a ré autorize procedimento médico não previsto no rol da ANS, sob pena de multa diária.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando que a ré autorize procedimento médico não previsto no rol da ANS, sob pena de multa diária.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, considerando a alegação de ausência de cobertura obrigatória pelo plano de saúde e a necessidade de revogação da multa fixada.
III. Razões de Decidir
3. A concessão da tutela de urgência está subordinada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ambos presentes no caso concreto.
4. O perigo de dano foi demonstrado pelos documentos médicos que indicam a urgência do procedimento. A probabilidade do direito está evidenciada pela eficácia do tratamento, conforme previsto no art. 10, §13, da Lei no 9.656/98.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC. 2. A multa diária deve ser razoável e proporcional para garantir o cumprimento da decisão judicial.